Tribunal: TJSP
Processo: 2114715-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Objetiva a Defesa a revogação da prisão preventiva, por entender desnecessária a custódia cautelar, bem como em razão da pandemia da COVID-19. Subsidiariamente, requer a aplicação de alguma das medidas alternativas contidas no artigo 319 do CPP. Razão não lhe assiste. Decisão bem fundamentada. Não demonstrada a irregularidade da

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Objetiva a Defesa a revogação da prisão preventiva, por entender desnecessária a custódia cautelar, bem como em razão da pandemia da COVID-19. Subsidiariamente, requer a aplicação de alguma das medidas alternativas contidas no artigo 319 do CPP. Razão não lhe assiste. Decisão bem fundamentada. Não demonstrada a irregularidade da prisão, que é de prevalecer. Paciente reincidente pela prática de tráfico de drogas. Desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal deverá ser analisada na fase de conhecimento, durante a instrução. Estreitos os limites de cognição do 'writ'. Recomendação no 62/2020 do CNJ não se aplica automaticamente a todos os casos. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2114715-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são impetrantes CLARA
BRINO CACIOLI, MATHEUS BUENO DE SOUZA e DARIL ANTONIO PRATES
FILHO e Paciente GIAN CARLOS MILLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114715-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40.845
2
Habeas Corpus Criminal no 2114715-26.2020.8.26.0000
Impetrantes: Clara Brino Cacioli, Matheus Bueno de Souza e Daril Antonio Prates
Filho
Paciente: Gian Carlos Miller
Comarca: Catanduva
Voto no 40.845
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Objetiva a Defesa a revogação da prisão preventiva, por entender
desnecessária a custódia cautelar, bem como em razão da
pandemia da COVID-19. Subsidiariamente, requer a aplicação de
alguma das medidas alternativas contidas no artigo 319 do CPP.
Razão não lhe assiste. Decisão bem fundamentada. Não
demonstrada a irregularidade da prisão, que é de prevalecer.
Paciente reincidente pela prática de tráfico de drogas.
Desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo
pessoal deverá ser analisada na fase de conhecimento, durante a
instrução. Estreitos os limites de cognição do 'writ'.
Recomendação no 62/2020 do CNJ não se aplica automaticamente
a todos os casos. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem
denegada.
I Os Advogados Drs. Clara Brino Cacioli, Matheus Bueno de
Souza e Daril Antônio Prates Filho, impetram a presente ordem de habeas corpus
em favor de GIAN CARLOS MILLER, sob a alegação de que padecem de ilegal
constrangimento por parte do Magistrado da 2a Vara Criminal e Anexo da Infância e
da Juventude da Comarca de Catanduva (Processo no 1500227-44.2019.8.26.0132),
que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva.
Indeferida a liminar, com as informações, opinou a douta
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (cf. fls. 108/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114715-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40.845
3
II Trata-se de paciente denunciado como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (cf. fls. 29/31).
Consta na exordial acusatória que policiais militares estavam
em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas,
quando visualizaram o paciente entregando algo para um motoqueiro, o qual se
evadiu sem ser identificado. Ao avistar a viatura, GIAN empreendeu fuga e
adentrou um imóvel, dispensando no caminho 04 (quatro) pinos de cocaína que
trazia consigo. Abordado, os policias encontraram em seu poder a quantia R$75,00
(setenta e cinco reais), em notas fracionadas. No quarto da residência, por sua vez,
localizou-se mais R$50,00 (cinquenta reais) em notas fracionadas. Por fim, o
paciente indicou onde estava o restante da droga, restando apreendidos mais 16
(dezesseis) pinos de cocaína.
No total, havia 5,2g (cinco gramas e duas decigramas) do
entorpecente em seu poder (cf. fls. 69/70).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 30 de
janeiro de 2019, sendo que, durante a instrução, a manutenção da prisão cautelar foi
revisitada em três oportunidades pelo juízo de origem. O último indeferimento da
revogação da prisão preventiva data de 06 de maio de 2020 (fls. 41, 42 e 68).
Daí o presente writ.
Alegam os impetrantes, em síntese, não estarem presentes os
requisitos ensejadores da custódia cautelar, tampouco fundamentação idônea para
sua manutenção, bem como que a droga apreendida seria para o uso próprio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114715-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40.845
4
paciente, destacando, inclusive, em petição intermediária, haver laudo pericial
comprovando que este é usuário de cocaína e que a quantidade da droga apreendida
foi ínfima.
Argumentam também que, apesar de ser o paciente reincidente,
os fatos pelos quais foi condenado anteriormente, em definitivo, não são
contemporâneos, já que ocorreram há mais de 08 (oito) anos. Aduzem, por fim, que
GIAN se encaixaria na hipótese de reavaliação da prisão preventiva prevista na
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, por estar há mais de 90 (noventa) dias preso,
bem como em razão da ausência de violência ou grave ameaça no crime
supostamente praticado, além do fato de estar recolhido em estabelecimento
prisional sem condições mínimas de higiene, ambiente favorável à propagação da
COVID-19.
Em que pesem as razões deduzidas, ao meu sentir, razão não
lhe socorre.
Senão, vejamos.
As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva
mostram-se devidamente fundamentadas, não demonstrando nenhuma ilegalidade
ou abuso de poder por parte do Juízo monocrático, sendo certo que salvaguardaram
a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, além de terem verificado
que há prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, cumprindo
salientar que questões relativas ao mérito da ação penal serão discutidas apenas
durante a instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114715-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40.845
5
Com efeito, em que pese a afirmação de que as drogas
encontradas em poder do paciente seriam destinadas para uso próprio, lastreada em
laudo toxicológico que informa ser GIAN usuário de cocaína, possuindo grau leve
de dependência química (cf. fls. 101/102), bem como na pouca quantidade de droga
apreendida, como bem ressaltou a Procuradoria Geral de Justiça, apenas a instrução
criminal poderá esclarecer o assunto, não se podendo reconhecer a eventual
desclassificação, nem mesmo para fins processuais, sendo estreitos os limites de
cognição do writ.
Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA E MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
PROVAS
DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA
AUTORIA. PRESENÇA. AFIRMAÇÃO DE PORTE DA
DROGA PARA USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP.
NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114715-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40.845
6
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. HISTÓRICO PENAL DO
PACIENTE.
REITERAÇÃO.
RISCO
EFETIVO.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
PROVIDÊNCIAS
CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU
LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a
não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em
substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi
aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade,
quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A análise
acerca da negativa de cometimento do delito e da sustentada
desnecessidade da prisão preventiva, sob o fundamento de que
o paciente seria mero usuário e não traficante, é questão que
não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o
reexame aprofundado das provas a serem produzidas no
curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114715-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40.845
7
A natureza excessivamente nociva da substância tóxica
apreendida - cocaína -, droga que apresenta alto poder
viciante e alucinógeno, bem como as demais circunstâncias do
flagrante - em que o paciente foi surpreendido pela polícia, na
companhia do corréu, transportando e trazendo com eles o
referido estupefaciente, para posterior comercialização, que
estava armazenada dentro de uma bengala, tendo sido
encontrado, ainda, uma arma de fogo calibre .38, com a
numeração raspada e 5 (cinco) cartuchos de mesmo calibre -,
são particularidades que, somadas, indicam dedicação à
narcotraficância, autorizando a preventiva. 4. O fato de o
acusado ostentar outros registros criminais - três condenações
definitivas - é circunstância que denota a existência do
periculum libertatis, reforçando a conclusão pela necessidade
de manutenção da constrição processual, na espécie. 5.
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a segregação encontra-se justificada na gravidade do
delito cometido e na necessidade de se evitar a reiteração
delitiva. 6. Condições pessoais favoráveis, não têm, em
princípio, o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos
autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade,
como ocorre na hipótese. 7. Inviável a apreciação, diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114715-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40.845
8
por esta Corte Superior de Justiça, do pedido de extensão dos
efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao
corréu, sob pena de se incidir em indevida supressão de
instância, tendo em vista que tal matéria não foi analisada pelo
Tribunal impetrado no aresto combatido. 8. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 389.279/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, julgado em 04/04/2017) (destaques nossos).
Além disso, o paciente é reincidente pela prática do mesmo
delito (cf. fls. 71/74).
Apesar dos argumentos defensivos de que os fatos pelos quais
GIAN fora condenado em definitivo não são contemporâneos, constata-se de sua
certidão de distribuição juntada aos autos que o trânsito em julgado da decisão que o
condenou por tráfico de entorpecentes teria ocorrido em 26 de janeiro de 2016, e
que terminaria de cumprir a sua pena em regime aberto na data de 11 de fevereiro de
2019, ou seja, recentemente.
Ainda, o Conselho Nacional de Justiça sugeriu diversas
medidas para a prevenção da COVI-19 dentro do sistema prisional, no entanto, sua
aplicação não é impositiva, de plano, a todos e quaisquer casos, devendo esta ser
analisada pontualmente.
In casu, além da simples menção à pandemia, não informou a
impetrante qualquer circunstância concreta que permitiria a concessão da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114715-26.2020.8.26.0000 -Voto no 40.845
9
provisória. Isso porque, não há nos autos notícias de que o paciente se enquadre no
grupo de risco da COVID-19, nem mesmo de que o estabelecimento prisional no
qual se encontram oferece maior risco de contágio da doença.
Na verdade, constatou-se, através de consulta ao site da
Secretaria de Administração Penitenciária, que a Unidade Prisional em que se
encontra o paciente, Centro de Detenção Provisória de Icém, não está superlotada.
Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de
poder infligido ao ora paciente, passível de correção nesta via.
Ante o exposto, denego a ordem impetrada.
PÉRICLES PIZA
Relator